Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-23.2008.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000741-23.2008.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUMERCINDO DA SILVA NEVES - CPF: 496.261.081-34 (APELANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO GOMES - CPF: 034.928.718-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JESLEI GABRIEL BRAGA NOGUEIRA - CPF: 785.609.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA AVILA - CPF: 535.366.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DO LABOR – CONJUNTO PROBANTE QUE DEMONSTRA AO CONTRÁRIO – DEPOIMENTOS E EVIDÊNCIAS DO LABOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ATO ÍMPROBO - RECURSO PROVIDO.

1. Para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

2. A prática do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo; exige a prova da materialidade da conduta e, quando acoimado de prejuízo ao Erário, a efetiva evidência deste. Ausentes tais provas, a improcedência do pedido condenatório se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Gumercindo da Silva Neves
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, na Ação de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público, julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais para condená-lo, com fulcro no art. 9º, XI e art. 10, XII c/c art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Na sentença recorrida restou reconhecida a prática ímproba prevista no art. 9º, XI, imputada ao apelante, fixando-lhe as sanções de ressarcimento integral do dano ao erário público, correspondente às remunerações que recebeu sem a efetiva contraprestação e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos.

Em suas razões, o apelante sustenta que os elementos probatórios não são suficientes para manter a sua condenação. Afirma ter prestado labor durante o período indicado na inicial e que inexistem atos de improbidade administrativa (Id 68269784 - Pág. 1).

Contrarrazões do Ministério Público, pelo desprovimento do apelo (Id 68269795 - Pág. 1).

Degravação da oitiva das testemunhas (Id 125161673 e seguintes).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, inclusive com extensão ao outro requerido –
Jesuíno Gomes
(Id n. 146134195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra o apelante e outros, alegando, no que tange ao apelante, que este estaria recebendo os seus proventos, sem, contudo, prestar serviços à Prefeitura Municipal de Lambari D’Oeste-MT, em razão de ser cunhado de Jesuíno Gomes, ex—prefeito do aludido Município, também réu na ação.

O Juiz sentenciante entendeu que os elementos probantes são robustos para condenar o apelante, com base em depoimentos de eventual ato de improbidade descrito no art. 9º da lei de Improbidade.

Não é, entretanto, o que se constata dos autos, e, desta forma também entendeu a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito,

o apelante em seu depoimento afirma que sua função era de fiscalizar as obras do município, pois exercia o cargo de mestre de obras do município, bem como que a denúncia se refere a obra de construção de uma escola no distrito de Concordia e Sepultuba e ausência do apelante na prefeitura, para cumprimento de jornada de 40 horas semanais.

Ainda, afirma em seu depoimento que ficava na obra da construção da escola em Seputulba, além de informar que não tinha controle de ponto na prefeitura de Lambari D’Oeste/MT, que não batia ponto na sede da secretaria de obras, mas que prestava seus serviços sim, uma vez que fiscalizava tal obra supracitada.

Por fim, respondeu ao representante do Ministério Público, que possuía residência no município de Lambari d’oeste, em que era empregado publico, mas que estava morando temporariamente na fazenda com seu filho, tendo em vista que ficava a 05 km da obra que fiscalizava e também porque não era obrigado a bater ponto.

No que tange ao suposto alinhamento do depoimento de Joao Pedro (no inquérito civil) e dos depoimentos das testemunhas Rubens Vieira e Amos Medeiros, a interpretação do douto magistrado sentenciante também não foi a mais acertada. A uma, porque, a testemunha Rubens afirma em seu depoimento (02:08min), que ouvia comentários de que o apelante era funcionário fantasma, ou seja, não afirmou em suas palavras, mais sim ouvir de terceiros do município.

A duas, pois presta depoimento de que o acusado/apelante vivia fiscalizando as obras do município. A três, por fim, afirma que nunca presenciou qualquer ato concreto de beneficio em favor do apelante, bem como que eram adversários políticos, o que por obvio que se apelante praticasse qualquer ato eivado de ilegalidade o próprio teria denunciado por ser oposição ao apelante.

Enfim, todos os depoimentos e oitiva das testemunhas foram degravados a pedido da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, após ouvi-los, expressou claramente que: “
Após análise dos autos, a conclusão é contrária à decisão do juízo singular. Os fatos narrados não indicam a prática de improbidade administrativa.
”
(destaquei).

De fato, conforme os elementos produzidos ao longo da instrução probatória, é possível constatar que durante o período indicado pelo autor da ação como não trabalhado pelo apelante, este labutou na construção e reforma da escola da Comunidade Concórdia, que fica cerca de cinco quilômetros de distância de onde residia.

A referida unidade escolar está localizada a mais de quarenta quilômetros de distância da sede do prédio da prefeitura de Lambari D’Oeste e devido à inexistência de controle de pontos por parte da gestão que à época não controlava a jornada dos servidores da administração, não há como sustentar a afirmação que o requerido não prestou os serviços.

Por outro lado, as testemunhas inquiridas em juízo são unânimes em declarar que
Gumercindo da Silva Neves
era o responsável pela obra mencionada, que os servidores que militavam no local não registravam folha de frequência e que não havia obras em execução próximas do prédio da prefeitura, existindo apenas a reforma da escola da comunidade concórdia.

Diante de todo o conjunto probante, o que se conclui é que, de fato, não há nos autos provas suficientes a embasar um pleito condenatório por atos de improbidade administrativa.

Aliás, no caso, sequer se justifica argumentar uma irregularidade ou ilegalidade, a despeito da não configuração da improbidade, porque nem mesmo esta situação se aferiu, exceto o fato de que as presenças não eram controladas pelo órgão público. Todavia, esta falha não pode ser atribuída ao servidor.

Por fim, não havendo improbidade, também não se extrai qualquer justificativa de impor ressarcimento, pois sequer dano houve, já que, até onde consta, o apelante laborou na obra.

Assim, considerando que a conduta do recorrente não se amolda às imputações das condutas ímprobas, em harmônica com o parecer ministerial, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
,

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos condenatórios, cujos efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023